Tribunal: TJPA
Processo: 0006148-54.2020.8.14.0133
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0006148-54.2020.8.14.0133

EMBARGANTE: LUIZ HENRIQUE DA CRUZ RIBEIRO

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: direito processual penal. embargos de declaração. inovação recursal. inexistência de omissão no acórdão embargado. rejeição.

i. caso em exame

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou apelação criminal e manteve a condenação do embargante por furto, sob alegação de omissão quanto à aplicação do princípio da insignificância, não arguida na apelação originária.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a análise do princípio da insignificância, não suscitada na apelação criminal, em sede de embargos de declaração, sob a alegação de omissão no julgado.

iii. razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem finalidade exclusivamente integrativa, sendo incabível sua utilização para rediscussão do mérito ou inovação recursal.

4. A matéria relativa à tipicidade material com base no princípio da insignificância não foi arguida nas razões da apelação, sendo inadmissível sua introdução nesta fase recursal.

5. O princípio da devolutividade recursal e a vedação à inovação recursal impedem o conhecimento de tese não prequestionada, respeitando os limites da dialeticidade e do contraditório.

6. Inexistência de vício de omissão no acórdão embargado.

iv. dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
1. É inadmissível a inovação recursal em sede de embargos de declaração, quando a matéria suscitada não foi objeto das razões da apelação criminal. 2. O princípio da insignificância, não arguido oportunamente, não pode ser analisado como omissão em acórdão que apenas se limitou aos limites da devolutividade recursal.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 231; TJPA, EDcl na Ap. Crim. nº 0002287-15.2020.8.14.0051.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER
dos Embargos Declaratórios, porém,
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de maio de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 13 de maio de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
LUIZ HENRIQUE DA CRUZ RIBEIRO
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, em face do v. acórdão de ID nº 22683409, que
negou provimento a
o recurso de apelação
interposto pelo ora embargante. (Publicado no DJ Eletrônico em 20/10/2024), que, nos autos da Apelação Penal nº
0006148-54.2020.8.14.0133
, ajuizada pelo ora embargante em face de sentença condenatória prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba, à unanimidade de votos, conheceu do recurso e
lhe negou provimento,
conforme a seguinte ementa:

“Ementa.
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. NÃO RECONHECIMENTO DE FURTO PRIVILEGIADO E TENTATIVA. INAPLICABILIDADE DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal contra sentença que condenou o recorrente por furto consumado, sem reconhecimento da forma privilegiada ou tentativa, e sem aplicação da atenuante de confissão para fixação da pena abaixo do mínimo legal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o valor dos bens subtraídos permite a aplicação do furto privilegiado; (ii) saber se o crime foi consumado ou apenas tentado; e (iii) saber se é possível a redução da pena-base abaixo do mínimo legal em razão da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aplicação do furto privilegiado exige a comprovação de que o valor dos bens subtraídos seja de pequeno valor, o que não foi demonstrado.

4. O crime de furto se consuma com a mera inversão da posse do bem, ainda que por breve tempo e sob perseguição imediata.

5. A atenuante de confissão espontânea não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "1. O furto privilegiado requer a comprovação do pequeno valor do bem subtraído. 2. O crime de furto consuma-se com a inversão da posse do bem. 3. A atenuante de confissão espontânea não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal."

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, § 2º; CPP, art. 226; STJ, Súmula 231.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1785985/SP; STJ, REsp 1.524.450/RJ; STJ, AgRg no AREsp 1546170/SP.”

As
razões recursais
(ID 19230644) apontaram três pontos nodais: a possibilidade de reconhecimento do
furto privilegiado
diante do valor do bem subtraído; a ocorrência de
furto tentado
, e não consumado; e a possibilidade de redução da pena-base abaixo do patamar mínimo legal, com fundamento na confissão espontânea.

Nas
razões dos aclaratórios
(ID 22891079), o embargante
invoca a aplicação do princípio da insignificância
, sob a alegação de
vício omissivo no julgamento colegiado
, e postula, ao final, o acolhimento dos embargos.

O Ministério Público, em parecer subscrito pelo
Procurador de Justiça

Armando Brasil Teixeira
,
“manifesta-se pelo não conhecimento dos Embargos de Declaração, interpostos por LUIZ HENRIQUE DA CRUZ RIBEIRO”
. (Textual) (ID 25401686)

É o relatório. Sem revisão. Pauta presencial.

VOTO

De início, registro que o recurso preenche os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

O presente recurso de embargos de declaração objetiva o
suprimento de pretensa omissão no acórdão
que negou provimento ao apelo defensivo, invocando o princípio da insignificância penal e pretendendo, com isso, a reanálise da tipicidade material da conduta.

Contudo, cumpre salientar que os aclaratórios possuem
natureza meramente integrativa
, destinando-se a sanar
eventuais vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material
, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal:

"Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão."

Conforme leciona
Ada Pellegrini Grinover
, os embargos declaratórios não podem alterar o conteúdo substancial da decisão judicial embargada, tampouco admitir a introdução de matéria inédita não debatida nas razões recursais originárias. A autora é categórica:

“(...) O julgamento dos embargos de declaração somente pode tornar clara a decisão embargada, livrando-a de imperfeições, mas sem alterar-lhe a substância (...).”
(Recursos no Processo Penal, 2ª ed., p. 238)

No caso concreto, verifica-se que a tese alusiva à atipicidade material da conduta em virtude do princípio da insignificância
não foi suscitada no recurso de apelação
originário, o que torna
inadmissível sua veiculação apenas nesta fase
, por via dos embargos de declaração.

Ocorre que, dar azo à afirmação do embargante é criar verdadeiro caso de reexame necessário no Direito Processual Penal Brasileiro. Mesmo porque tal procedimento determinaria que toda sentença penal condenatória fosse submetida à análise dos Tribunais de Justiça Brasileiros de ofício e, como cediço, não é assim que funciona nosso sistema recursal.

O princípio
tantum devolutum quantum apelattum
, aplicável à atividade recursal, denota que é o recorrente quem delimita a matéria a ser analisada pelo Tribunal, de modo que o efeito devolutivo do recurso de apelação criminal encontra limites nas razões expostas pelo recorrente, em respeito ao princípio da dialeticidade que rege os recursos no âmbito processual penal pátrio, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte que defende os interesses adversos, garantindo-se, assim, o respeito à cláusula constitucional do devido processo legal.

Nesse sentido Eugênio Pacelli, na Obra Curso de Processo Penal, 17ª Edição, Editora Atlas, São Paulo, 2013, páginas 898 e 899:

"Como os recursos são voluntários, dependentes, então, do inconformismo do interessado, caberá a ele delimitar a matéria a ser objetivo de reapreciação e de nova decisão pelo órgão jurisdicional competente.

Com efeito, ele poderá se satisfazer com parte do julgado e não concordar com o restante. Daí o tantum devolutum quantum appellatum, ou seja, a matéria a ser conhecida (devolutum) em segunda instância dependerá da impugnação (appellatum).

Nesse caso, o efeito devolutivo será analisado quanto à sua extensão, quando se buscará demarcar o conteúdo das questões a serem reexaminadas. (...)”

No caso em análise, verifica-se que a argumentação trazida pelo embargante configura uma verdadeira adição tardia às razões da apelação, sob o pretexto de prequestionamento da questão.

Ademais, e como bem pontuado no primoroso parecer ministerial:
“Como se nota dos presentes autos, todas as teses defensivas suscitadas no recurso de apelação, não foi questionada pelo embargante, sendo incabível a inovação recursal por meio dos embargos de declaração. Desta forma, entendo que os presentes embargos não devem ser conhecidos neste ponto.”

Portanto, o que se percebe é que
estes Embargos Declaratórios buscam inovar, referindo-se à matéria que sequer foi ventilada no apelo, para que fosse decidida por este Colegiado no recurso de apelação, sendo de todo indevido o procedimento.

Neste sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º-A, I DO CPB. OUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA FOGO. O EMBARGANTE ALEGA OMISSÃO, SUSTENTANDO PELA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR INCOMPATIBILIDADE COM REGIME SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA, VISTO QUE TAL MATÉRIA DEVERIA NA VERDADE SER ENFRENTADA POR MEIO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO OU HABEAS CORPUS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
(TJPA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL – Nº 0002287-15.2020.8.14.0051 – Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 29/11/2022)”

Nesse viés, não há qualquer omissão no julgado embargado, não merecendo acolhimento os presentes embargos de declaração.

Pelo exposto, CONHEÇO

dos embargos declaratórios, porém os

REJEITO, mantendo na íntegra o Acórdão embargado.

É o voto.

Belém/PA, 13 de maio de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 13/05/2025